Tribunal: TJDFT
Processo: 0726272-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0726272-04.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GETULIO ALVES DE LIMA AGRAVADO: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO Vistos, etc. A Certidão de ID 49955397, juntou aos autos, no anexo de ID 49955404, Decisão proferida pelo Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, relatora da Reclamação distribuída à Câmara de Uniformização, proposta pelo recorrente destes autos, a qual indefere o processamento da Reclamação ajuizada, sob o fundamento de que ausente indicação precisa quanto à divergência entre fundamentos adotados quando proferido o Acórdão reclamado e o precedente do Superior Tribunal de Justiça relacionado pelo reclamante, aliada à ausência de força vinculante do referido julgado. É o breve relatório. Decido. Em consulta processual à Reclamação ajuizada (0728570-80.2023.8.07.0000) verifica-se que pende apreciação dos Embargos de Declaração em desfavor da decisão que indeferiu o processamento da referida Reclamação. Desse modo, uma vez preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se com as cautelas de estilo. Intimem-se as partes. Brasília, 16 de agosto de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal